Tribunal: TJSP
Processo: 1001553-67.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Contrato de Compra e Venda de Terreno, Mútuo para Obras com Obrigação e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH – Alegação de impedimento de ingresso no loteamento onde adquiriu o lote de terreno para terraplanagem do imóvel juntamente com seu prestador de serviços, o que lhe causou dano material e moral - Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Contrato de Compra e Venda de Terreno, Mútuo para Obras com Obrigação e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH – Alegação de impedimento de ingresso no loteamento onde adquiriu o lote de terreno para terraplanagem do imóvel juntamente com seu prestador de serviços, o que lhe causou dano material e moral - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descabimento – Conjunto probatório ofertado que não comprovou o impedimento do autor em ingressar no loteamento seja como visitante ou em razão de não ter se associado à ré, impedido, todavia, de ingressar com máquina de terraplanagem em razão da ausência da comprovação da propriedade do bem imóvel (matrícula) - Ausência de ilícito de a ensejar a reparação material ou moral - Recurso desprovido.